Tribunal: TJMT
Processo: 1046006-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046006-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), ADILSON FERREIRA DE MIRANDA - CPF: 593.613.521-72 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA MODERADA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Adilson Ferreira de Miranda contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, proferida na Ação Revisional de Contrato n.o 1008233-91.2025.8.11.0007, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao fundamento de existência de indícios de capacidade financeira, em razão da receita bruta declarada e de movimentações bancárias via PIX. O agravante sustenta exercer atividade autônoma com renda variável e modesta, alegando que a receita bruta não se confunde com renda líquida disponível e que não possui recursos para arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento, requerendo a concessão integral do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos concretos aptos a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica; (
ii
) estabelecer se, afastada a gratuidade integral, é cabível a concessão do parcelamento das custas processuais como medida intermediária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e o CPC, nos
arts
. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

4. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por elementos objetivos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício.

5. O indeferimento da gratuidade exige fundamentação específica baseada em dados concretos, não sendo suficiente a mera análise abstrata da renda bruta.

6. Os documentos demonstram que o agravante é microempreendedor individual, com atividade econômica ativa, fluxo financeiro contínuo, movimentações frequentes via PIX, créditos variados, saldo final positivo e financiamento de veículo, sem evidência de colapso financeiro ou ausência de liquidez imediata.

7. O endividamento de médio porte, por si só, não caracteriza hipossuficiência jurídica, quando não demonstrada incapacidade efetiva de arcar com as despesas processuais.

8. O art. 98, §6o, do CPC autoriza o parcelamento das despesas processuais como solução intermediária, compatibilizando o acesso à justiça com a responsabilidade processual das partes.

9. A concessão do parcelamento das custas preserva o princípio da inafastabilidade da jurisdição sem banalizar o benefício da gratuidade integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa, que pode ser afastada por elementos objetivos que evidenciem capacidade econômica incompatível com a gratuidade integral.

2. O endividamento ou a mera alegação de renda variável não configuram, por si sós, insuficiência de recursos, quando demonstrada liquidez e fluxo financeiro regular.

3. O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, constitui medida proporcional e adequada quando não configurada hipossuficiência para concessão integral do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; TJMT, AI 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025; TJMT, AI 1035920-64.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025, DJE 05.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1046006-94.2025.8.11.0000
ADILSON FERREIRA DE MIRANDA X BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ADILSON FERREIRA DE MIRANDA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato n.o 1008233-91.2025.8.11.0007, ajuizada contra BANCO PAN S.A., que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de que haveria indícios de capacidade financeira, notadamente em razão da receita bruta declarada e de movimentações bancárias via PIX.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que exerce atividade autônoma com renda variável e modesta, que a receita bruta não se confunde com renda líquida disponível e que a movimentação bancária apontada não evidencia suficiência econômica.

Aduz que não dispõe de recursos para arcar com as custas iniciais sem prejuízo do sustento próprio e familiar. Requer a concessão de efeito suspensivo e ativo para afastar a exigência imediata do recolhimento das custas e, no mérito, o provimento do recurso para concessão integral da gratuidade (ID. 337040384).

A liminar foi deferida, suspendendo os efeitos da decisão agravada (ID. 337867869).

Intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta (ID. 345531850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca do indeferimento da gratuidade da justiça e da possibilidade de concessão do benefício de forma integral.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em harmonia com esse mandamento, o Código de Processo Civil, nos
arts
. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade da justiça como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício. O §2o do mesmo dispositivo impõe, ainda, que o indeferimento seja precedido de oportunidade para comprovação da situação econômica, quando houver dúvida razoável.

Nesse aspecto, o indeferimento da assistência judiciária não pode se fundar em presunções abstratas ou na simples análise da renda bruta formal, exigindo-se avaliação concreta da capacidade contributiva real, considerada a liquidez disponível e o comprometimento do custeio com despesas essenciais.

Igualmente, a análise da gratuidade da justiça deve observar, além do critério econômico, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se a imposição de ônus processual excessivo e desnecessário, sobretudo quando evidenciado que o custeio das despesas processuais compromete o mínimo existencial da parte.

A Corte Superior tem afirmado que o indeferimento do benefício legal exige fundamentação específica, baseada em dados objetivos, sob pena de violação ao acesso à justiça.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do
STJ);(
...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a disponibilidade econômica, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)

No caso em exame, os documentos carreados aos autos evidenciam que o agravante é microempreendedor individual, sem empregados, exerce atividade econômica ativa e disponibilidade econômica regular, ainda que modesta (ID. 337040390).

Outrossim, observa-se endividamento de médio porte, fluxo financeiro contínuo, movimentação frequente via PIX, créditos variados e saldo final positivo, sem bloqueios judiciais ou saldo zerado persistente. Consta, inclusive, financiamento de veículo (ID. 337040391 e 337040392).

O endividamento, por si só, não configura hipossuficiência jurídica. Além disso, não se verifica colapso financeiro, ausência de liquidez imediata ou aptidão contributiva ínfima, circunstância que afasta a gratuidade integral, mas recomenda solução intermediária proporcional.

Nesse viés, à luz do art. 98, §6o, do CPC, que autoriza o magistrado a conceder o parcelamento das despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, mostra-se adequada a concessão do parcelamento das custas.

O parcelamento das custas, previsto no art. 98, §6o, do CPC, constitui instrumento de concretização do princípio do acesso à justiça, permitindo solução intermediária entre o indeferimento e a gratuidade integral.

A propósito, colhe-se recente precedente desta C. Câmara:

“(...) 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante análise de documentos que evidenciem capacidade financeira. 2.O parcelamento das custas processuais garante o acesso à Justiça." (...)”
(N.U 1035920-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025).

Assim, a solução ora adotada preserva o acesso à jurisdição sem banalizar o benefício da gratuidade, harmonizando o princípio da inafastabilidade da jurisdição com a responsabilidade processual das partes.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada, revogar a tutela recursal anteriormente deferida e conceder ao agravante o parcelamento das custas processuais iniciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026